Tribunal: STF
Processo: ARE 1315012
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO EM DESACORDO COM O PROJETO LICENCIADO E EM ZONA RESIDENCIAL - PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ EM ABSTER-SE DE REALIZAR OU PERMITIR QUE REALIZEM NO IMÓVEL CULTO RELIGIOSO - PROIBIÇÃO QUE EXTRAPOLA O PODER NORMATIVO DO ESTADO, POR RESTRINGIR, OBLIQUAMENTE, GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGRAS DE ZONEAMENTO URBANO MUNICIPAL QUE NÃO PODEM SE SOBREPOR AO DIREITO FUNDAMENTAL DE LIVRE EXERCÍCIO RELIGIOSO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 30, incisos I e VIII, 170, inciso VI, 182, caput e § 2º, e 225 da Constituição Federal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável á espécie (Decreto Municipal nº 322/76) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 
    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):
    “11. O parecer é pelo não conhecimento do recurso, dada a ausência de violação direta a dispositivo constitucional e a incidência dos óbices previstos nas Súmulas nos 279/STF e 280/STF. 
    12. Ao prolatar a sentença, o Juízo condutor do feito originário indeferiu o pedido de proibição de realização de cultos religiosos formulado pelo parquet, aos seguintes fundamentos:
    ‘Outra questão é a localização do imóvel em zona residencial, na qual, segundo o Decreto n° 322/76, que regula o zoneamento do Município do Rio de Janeiro, não são admitidas atividades de cultos religiosos. A perícia confirmou que o imóvel está inserido em Zona Residencial - ZR -2 e, de acordo com o Decreto n° 322/76, a atividade de culto religioso não é adequada àquela zona, como se verifica do quadro I de fl.52 daquele regulamento. 
    O TJRJ já se posicionou sobre a matéria nos recursos abaixo ementados, sendo que um se refere à confirmação de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a Igreja Metodista Wesleyana de se abster de utilizar imóvel localizado em zona residencial como templo religioso em afronta à legislação do Município de Petrópolis: 
    (…) 
    Em que tais julgados, este magistrado tem posicionamento diverso, especialmente no caso concreto. 
    Ocorre que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso VI, dispõe que a liberdade de consciência e de crença é inviolável e assegura o livre exercício dos cultos religiosos, além de garantir, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 
    O artigo 19, inciso I, por sua vez, preconiza que é vedado ao Poder Público embaraçar o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas. 
    Por outro lado, a Constituição Federal também prevê, em seu artigo 30, que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I) e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (inciso VIII). 
    É certo que o zoneamento urbano com a finalidade de parcelar adequadamente o território, estabelecendo áreas de uso residencial, industrial, comercial, portuária, dentre outras, visa resguardar a qualidade de vida das comunidades. 
    Aparentemente estaríamos diante de questão que comporta apreciação de aspectos constitucionais e da lei local. Se de um lado temos as regras de zoneamento urbano elaboradas pelo Município, a quem cabe legislar sobre a matéria, com respaldo constitucional, de outro temos o direito e garantia fundamental do livre exercício religioso. 
    Ponderando acerca dos direitos em tela, entendo que as regras de zoneamento urbano não devem se sobrepor a um direito fundamental, devendo prevalecer, no caso concreto, a garantia constitucional de livre exercício de cultos religiosos, mesmo porque sua proibição não trará qualquer benefício à comunidade local. 
    A ingerência do Poder Público em casos tais só se justificaria se o exercício da respectiva liberdade se desse de forma abusiva, de maneira a violar direito de terceiros. Neste aspecto, é cabível a delimitação do nível de ruído advindo de um templo, bem como sua adequação ao conjunto arquitetônico da localidade, mas a proibição do culto, em si, extrapola o poder normativo do Estado. 
    Vale dizer, os cultos religiosos podem se dar entre familiares no recesso do lar, em ambientes de trabalho ou em locais públicos de livre trânsito. Sua proibição por intermédio da disciplina do zoneamento urbano representa uma restrição indevida, por via oblíqua, da respectiva liberdade constitucional. 
    Saliento que o abaixo assinado que deu origem à apuração de supostos danos ao meio ambiente está fundamentado na necessidade de adequação da fachada do imóvel de acordo com as orientações do Departamento Geral de Patrimônio Cultural da Prefeitura. Não há notícias nos .,L.Jtos de que a atividade religiosa realizada naquele imóvel esteja afetando a tranquilidade dos moradores da região. Caso ocorra, estará sujeita às sanções administrativas que forem cabíveis. Ademais, o projeto foi aprovado pma Secretaria Municipal de Urbanismo que concedeu a licença para a obra (…)’ (fls. 300/303)
    13. Em sede de apelação, a Corte Estadual destacou que ‘se de um lado temos as regras de zoneamento urbano municipal, de outro temos o direito e a garantia fundamental do livre exercício religioso, não se podendo, na ponderação de interesses, sobrepor aquelas a este, somente se justificando a ingerência do Poder Público quando o exercício da respectiva liberdade se dá de forma abusiva, violando direito de terceiros, a permitir a delimitação do nível de ruído advindo do templo, bem como a sua adequação ao conjunto arquitetônico da localidade, mas não a proibição do culto em si, por extrapolar o poder normativo do Estado, sob pena de, por via obliqua, restringir-se indevidamente a respectiva liberdade constitucional, inexistindo notícias de que a atividade religiosa esteja afetando a tranquilidade dos moradores da região, razão pela qual não há como prosperar a pretensão recursal.’ (fls. 373) 
    14. No caso, pretendeu-se a proibição de cultos religiosos à luz da legislação infraconstitucional (Decreto n° 322/76, que regula o zoneamento urbano do Município do Rio de Janeiro), uma vez que a recorrida estaria localizada em área residencial, supostamente inapropriado para o funcionamento de igrejas. Nesse contexto, eventual ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria indireta ou reflexa por demandar análise prévia da legislação ordinária aplicável à espécie. Nesse mesmo sentido, destaca-se a decisão da lavra do Ministro Edson Fachin, no julgamento do ARE 1268805/RS (DJe de 16/07/2020), in verbis:
    ‘De início, em relação aos direitos e garantias individuais e coletivos, consigno que este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros’ (MS 23452, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 12.5.2000). 
    No que diz respeito à competência dos municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local, especificamento no que tange ao planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano, como no caso em tela, observa-se que entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 
    (…) 
    Ademais, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Municipais 3.265/2014 e 2.595/2009), o que inviabiliza o trânsito de recurso pela via extraordinária, tendo em vista o óbice da Súmula 280 do STF.’ 
    15. Assim, incide o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. A propósito:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores Públicos Estaduais. Incorporação de décimos. Artigo 133 da Constituição Estadual. Base de cálculo. Inteligência do Decreto nº 35.200/92. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 1159434 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dj de 08-04-2019) 
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Remoção para a cidade do cônjuge. Análise da Constituição do Estado e da Lei estadual 10.261/1968. Pedido indeferido administrativamente sob a alegação de impossibilidade momentânea, por ausência e defasagem de vagas, e prejuízo ao serviço público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%. (ARE 1198941 AgR, Relato Ministro Gilmar Mendes, Dj de 03-09-2019)
    16. No mais, as instâncias ordinárias consignaram explicitamente a inexistência de notícias no sentido de que ‘a atividade religiosa realizada naquele imóvel esteja afetando a tranquilidade dos moradores da região.’ (fls. 303). Nesse contexto, para afastar tal conclusão e acolher as alegações do recorrente, no sentido da existência de poluição sonora e ofensa ao meio ambiente urbano equilibrado, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência inadmissível diante do óbice contido na Súmulas 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 
    17. No mesmo sentido, colhe-se a seguinte decisão da lavra da eminente Ministra Rosa Weber, proferida nos autos do RE 586.826/MG (DJe de 16/12/2013), in litteris:
    ‘Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. Registrado pela Corte de origem: “A poluição sonora, como dano ao meio ambiente, haveria, pois, de ser aquela que atingiria a uma massa indefinida de indivíduos, das mais variadas situações, sem um vínculo jurídico ou fático preciso. Na espécie, sequer há prova de que o barulho esteja incomodando outros habitantes daquela região. Identifica-se, aqui, um desvio no que diz respeito às finalidades da ação civil pública, delimitadas pelas leis nº 7347/85 e nº 8.078/90” (fls. 62-6). A suposta ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.’ 
    18. Ante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do agravo.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente